Tribunal: TJES
Processo: 5006046-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006046-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAEL DA SILVA BRITO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO
D
A
PENA. DECRETO Nº 11.846/2023. CRIME IMPEDITIVO NÃO TRANSITADO EM JULGADO. INTERPRETAÇÃO CRIMES EM CONCURSO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O trânsito em julgado para ambas as partes não foi requisito imposto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023 para consideração da condenação por crime impeditivo. Precedentes.

2. Com relação à consideração ou não da condenação por crime hediondo em concurso, conforme apontado pelo
Parquet
em sede de contrarrazões, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão entendeu por ser necessário o cumprimento da reprimenda referente ao crime impeditivo, mesmo que sejam referentes a distintas guias de execução, e o próprio Superior Tribunal de Justiça tem revisto seu entendimento para englobar todas as condenações a que o apenado cumpre pena

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5006046-81.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAEL DA SILVA BRITO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
RAFAEL DA SILVA BRITO
em face da r. decisão de mov. 274.1 do processo 2000175-88.2020.8.08.0024 que indeferiu o pleito por indulto da pena relativa à condenação nos autos nº 0000009-56.2013.8.08.0050, com base no Decreto nº 11.846/2023.

Em suas razões, ao mov. 116.1 do processo 2000175-88.2020.8.08.0024, a defesa sustenta que o apenado deverá ser agraciado pelo indulto da pena referente à condenação nos autos nº 0000009-56.2013.8.08.0050, posto que a condenação relativa ao crime impeditivo por ser hediondo, autos nº 0000864-54.2021.8.08.0050, ainda não transitou para ambas as partes.

Desta forma, pleiteia

a reforma do r.
decisium
para que se reconheça o direito ao indulto da pena dos autos nº 0000009-56.2013.8.08.0050, com base no Decreto nº 11.846/2023.

Contrarrazões, ao mov. 126.1 do processo 2000175-88.2020.8.08.0024, pelo desprovimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID nº 8378957, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sobre o tema, versa o artigo 9º do referido Decreto Presidencial:

Art. 9º. As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único.
Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
.

Conforme bem pontuado pelo magistrado primevo, “além de não ter sido adimplido o requisito do art. 2º, I isoladamente, não houve o cumprimento de 2/3 da pena alusiva ao crime impeditivo da AP 0000864-54.2021.8.08.0050”.

O art. 2º, I
1
do Decreto 11.846/2023 discorre sobre o requisito objetivo do alcance da benesse, isto é, seria necessário que o apenado tivesse pena não superior a 8 anos, e tivesse cumprido 1/3 da pena a ser indultada. Afere-se que, considerando a condenação nos autos nº 0000864-54.2021.8.08.0050, não há preenchimento de qualquer das exigências da hipótese elencada.

Com isso, passa-se a discorrer do por que deve ser considerada a condenação nos autos nº 0000864-54.2021.8.08.0050, não obstante não ter transitado em julgado quando da publicação do decreto. Verifica-se que a jurisprudência já se debruçou acerca da questão:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 7.873/2012. NOVA CONDENAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. VEDAÇÃO EXPRESSA. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 8º, DO DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO EXIGÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no Decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República. III.
Por absoluta disposição literal do art. 7º, parágrafo único, c/c art. 8º, do Decreto n. 7.873/2012, não é possível a concessão de indulto em relação ao crime comum, enquanto não cumpridos 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo (tráfico de drogas), não exigindo o Decreto, o trânsito em julgado da sentença condenatória.
IV. No caso, o paciente foi condenado por sentença proferida em 26/11/2012, pelo delito de tráfico de drogas, sendo indeferido o direito de recorrer em liberdade, ou seja, já havia condenação quando publicado o Decreto, o que obsta a concessão do indulto em relação ao delito comum, sem o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena do crime de tráfico. Habeas Corpus não conhecido. (STJ; HC 380.061; Proc. 2016/0310693-2; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; DJE 11/10/2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO DECRETO PRESIDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse.

2. E como foi consignado no acórdão impetrado,
o Decreto Presidencial n. 11.302/2022 elencou os requisitos para a concessão do indulto e entre eles não consta a necessidade de trânsito em julgado da condenação para ambas das partes em relação ao crime impeditivo.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 870.877/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Verifica-se que a mesma fundamentação é aplicável para o caso do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, haja vista que o trânsito em julgado para ambas as partes não foi requisito imposto para consideração da condenação por crime impeditivo.

Com relação à consideração ou não da condenação por crime hediondo em concurso, conforme apontado pelo
Parquet
em sede de contrarrazões, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão entendeu por ser necessário o cumprimento da reprimenda referente ao crime impeditivo, mesmo que sejam referentes a distintas guias de execução, e o próprio Superior Tribunal de Justiça tem revisto seu entendimento para englobar todas as condenações a que o apenado cumpre pena, a ver:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL.
CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO)
. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC.
NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF.
CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS.

1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção.

2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

3.
Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente.

4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.

5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito.

6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado. (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024.)

Isto considerado, resta prejudicada a análise dos demais argumentos elencados pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

I - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.